Tribunal: TJSP
Processo: 9000035-50.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Benesse indeferida – Inconformismo do sentenciado – Sem razão – Prognóstico negativo, evidenciando a não assimilação da terapêutica penal, sendo temerária, agora, a concessão do benefício perseguido, dada sua amplitude – Exame criminológico que constitui importante ferramenta na aferição do mérito – Parecer social permeado de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Benesse indeferida – Inconformismo do sentenciado – Sem razão – Prognóstico negativo, evidenciando a não assimilação da terapêutica penal, sendo temerária, agora, a concessão do benefício perseguido, dada sua amplitude – Exame criminológico que constitui importante ferramenta na aferição do mérito – Parecer social permeado de considerações negativas – Decisão incensurável. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000035-50.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
AUGUSTO MEIRELES SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000035-50.2020.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
n.o
9000035-50.2020.8.26.0050
Comarca da Capital
Agravante: José Augusto Meireles Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Ulysses de Oliveira Gonçalves Júnior
Voto n.o 33025
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO
CONDICIONAL
Benesse indeferida
Inconformismo do
sentenciado Sem razão Prognóstico negativo, evidenciando
a não assimilação da terapêutica penal, sendo temerária,
agora, a concessão do benefício perseguido, dada sua
amplitude
Exame criminológico que constitui importante
ferramenta na aferição do mérito Parecer social permeado
de considerações negativas Decisão incensurável. Recurso
desprovido. Vistos Trata-se de agravo em execução penal
interposto por José Augusto Meireles Silva contra decisão
que indeferiu o pedido de livramento condicional, em razão
da não verificação do requisito subjetivo (fls. 31/31v).
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que
preenche os requisitos legais para a obtenção do livramento
condicional, bem assim que o exame criminológico, carente
de previsão legal, não se presta como óbice ao benefício (fls.
37v/38).
Apresentadas contrarrazões (fls. 41/45), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000035-50.2020.8.26.0050 -Voto no
3
decisão foi mantida (fls. 46) e o Ilustre Procurador de
Justiça
Kenzo
Ricardo
Katelan
Yano
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 57/61).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento. Vejamos.
No
sistema
penitenciário
progressivo,
o
livramento condicional é a última etapa de cumprimento de
pena, e busca diminuir os efeitos negativos da prisão,
visando à reinserção social do apenado.
A
aferição
do
mérito
para
o
livramento
condicional, portanto, não se confunde com a verificação do
requisito subjetivo para a progressão de regime, na medida
em que, sendo aquele benefício mais amplo, sob o ponto de
vista do status libertatis do apenado, sua concessão
também reclama maior rigor do Estado-juiz.
Para tanto, mostra-se necessário atender os
requisitos estabelecidos pelo art. 83, do Código Penal, a
seguir colacionado:
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que I - cumprida mais de um terço da pena se o
condenado não for reincidente em crime doloso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000035-50.2020.8.26.0050 -Voto no
4
tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da
metade se o condenado for reincidente em crime
doloso; III
comprovado: a) bom comportamento
durante a execução da pena; b) não cometimento de
falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c)bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d)
aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto.
Isso porque o livramento condicional cumpre
uma finalidade preventiva especial, beneficiando aos
condenados
que
dão
demonstrações
favoráveis
de
reinserção social. Nessa toada, ensina Juan Carlos Ferre et
al:
“O livramento condicional somente é aplicável
quando já se cumpriu uma parte da condenação (um
terço, a metade, ou dois terços, segundo o caso) pelo
que se consideram alcançados todos os fins
preventivos
gerais.
A
liberdade
condicional
significa um caminho para diminuir os efeitos da
privação da liberdade, cumprindo assim uma
finalidade preventiva especial que beneficia a
todos os condenados que dão demonstrações
favoráveis de reinserção social. Para obter este
benefício deverão ocorrer certos pressupostos, e
serem cumpridas determinadas condições previstas
no art. 83 e seguintes do CP.” (Olivé, Juan Carlos
Ferre et al. Direito Penal Brasileiro: Parte Geral,
Princípios Fundamentais e Sistema. São Paulo:
Editora dos Tribunais, 2011, p. 671 - sem destaque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000035-50.2020.8.26.0050 -Voto no
5
no original).
Dessa forma, cabível a realização do exame
criminológico como instrumento de maior alcance na
verificação do requisito subjetivo.
Com efeito, a Lei n.o 10.792/03 não eliminou a
exigência do referido exame, tanto que nesse sentido foi
editada a Súmula Vinculante n.o 26, a seguir transcrita:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento
de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo
da execução observará a inconstitucionalidade do
art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não,
os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado,
a
realização
de
exame
criminológico.” (sem destaque no original).
Dessa forma, embora a lei tenha abolido a
obrigatoriedade do exame criminológico, verifica-se que o
verdadeiro intuito da alteração legislativa não foi o de
dispensar referida perícia; providência que era, e continua
sendo,
instrumento
valioso
para
a
avaliação
da
personalidade do apenado.
Assim, em determinados casos, a simples
apresentação de um atestado de bom comportamento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000035-50.2020.8.26.0050 -Voto no
6
Diretor do estabelecimento prisional não garante o direito
do sentenciado ao livramento condicional, o qual pressupõe
avaliação mais individualizada das condições pessoais do
condenado, abrangendo, além da constatação de sua
adaptação às regras do regime carcerário em que se
encontra, um juízo acerca da conveniência de se transferir
à liberdade condicional, que poderá ser aferida através dos
elementos fornecidos pela comissão técnica eleita para a
elaboração do exame criminológico.
O exame criminológico constitui, pois, um
instrumento importante e necessário para a formação da
convicção do Magistrado, que deve ser determinado,
sempre fundamentadamente, quando necessária para se
obter uma avaliação mais aprofundada acerca dos riscos do
deferimento da progressão de regime e do livramento
condicional, como no caso, ocasião em que o apenado terá
maior contato com a sociedade.
Nesse sentido:
“(...) O juiz das execuções é livre para formar o seu
convencimento e, embora não adstrito somente aos
laudos periciais, continua podendo, quando entender
necessário, determinar a realização de exame
criminológico para avaliar o mérito do condenado e a
conveniência da progressão.” (Agravo em Execução
no 473.187.3/0, Rel. Des. Marco Antonio Marques
da Silva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000035-50.2020.8.26.0050 -Voto no
7
In casu, o agravante resgata pena de 07 anos,
10 meses e 17 dias, pela prática do crime de estupro e (fls.
08/10), submetido a exame criminológico, o parecer social
trouxe elementos devera negativos, tais como: “[...] sua
crítica se faz amadurecer referente ao comportamento
apresentado, não assumindo os fatos, sendo contraditório
seu relato frente ao estudo e seu prontuário” (fls. 34/35).
Trata-se, portanto, de indeferimento baseado
em concreto desajuste à vida em sociedade e concreta falta
de resposta à terapêutica penal.
Registre-se, por oportuno, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou acerca da possibilidade
do indeferimento do livramento condicional por ausência de
requisitos subjetivos:
“Habeas Corpus. 2. Livramento condicional. Decisão
do Juízo das Execuções que não concedeu ao
paciente a fruição do benefício, ao fundamento de
não preenchimento do requisito subjetivo. 3. Decisão
devidamente motivada. 4 Ordem denegada.” (HC n.o
103518, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.a Turma, j. em
05.04.2011).
Enfim, incensurável a decisão vergastada.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000035-50.2020.8.26.0050 -Voto no
8
CAMILO LÉLLIS
Relator